Tribunal: TJMT
Processo: 1006782-87.2018.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006782-87.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JONAS FIGUEREDO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 055.922.391-90 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA- ÍNDICE DIVULGADO PELA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SUMULA 426 DO STJ - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A correção monetária incide com base no índice divulgado pela Corregedoria Geral de Justiça, e não pelo IGP-M, uma vez que se mostra mais idôneo para refletira variação da inflação.

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 426, definindo que os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jonas Figueiredo Rodrigues Junior, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro obrigatório.

Insurge-se o apelante alegando que o valor condenatório deve ser corrigido pelo IGP-M, sob o argumento de que é o índice oficial regularmente estabelecido nos termos da Lei 6.194/71, e o termo inicial dos juros de mora deve incidir a partir do sinistro.

Assevera ainda que o montante fixado a título de verba honorária sucumbencial, se mostra irrisório frente ao grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa e o trabalho realizado, devendo ser majorado para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 103339050)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Infere-se dos autos que Jonas Figueiredo Rodrigues Junior

moveu ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a seguradora, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 14 de junho de 2018.

O douto magistrado julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta três reais e setenta cinco centavos), acrescido de correção monetária desde a data do sinistro e juros de mora de 1% ao mês partir da citação, bem como das custas e despesas processuais. Considerou que houve sucumbência reciproca e arbitrou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 103339039).

Inconformado, o apelante recorre defendendo que o valor condenatório deve ser corrigido pelo IGP-M, sob o argumento de que é o índice oficial regularmente estabelecido nos termos da Lei 6.194/71, e o termo inicial dos juros de mora deve incidir a partir do sinistro. Ao final, pugna pela majoração dos honorários de sucumbência para o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Pois bem. A questão é singela e de simples elucidação.

Em que pese a tese do apelante de que correção monetária deve ter como base o índice pelo IGP-M, sob o argumento de ser ele o índice oficial regulamente estabelecido no art. 5.º, 7.º da Lei n.º 6.194/74.

Demonstrado o direito ao recebimento de indenização a título de seguro DPVAT, deverá incidir correção monetária com base no índice divulgado pela Corregedoria Geral de Justiça, e não pelo IGP-M, uma vez que se mostra mais idôneo para refletir a variação da inflação, sendo adotado por este Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – TRÊS SEQUELAS APONTADAS NA PERÍCIA - SÚMULA 474 DO STJ - AVERIGUAÇÃO DE FORMA INDIVIDUAL - SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU UMA DELAS – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - CÁLCULO PELO IGP-M – PEDIDO IMPROCEDENTE - MANUTENÇÃO DO INPC - INDEXADOR OFICIAL – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS - MATÉRIAS JÁ CONSOLIDADAS EM REPETITIVOS E NAS SÚMULAS 580 E 426 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR INADEQUADO - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Para o cálculo da indenização é necessário enquadrar a lesão à situação mais similar àquelas constantes na Tabela da Lei 11.482/2007. Havendo mais de uma sequela, o autor faz jus a ambas, ressalvada a necessidade de verificação individual do grau de repercussão. A tabela de atualização monetária não expurgada adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça traz o INPC como indexador oficial para a correção monetária no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular nº 123/97 – CGJ/DOF, Provimento nº 49/2019-CGJ e Provimento nº 12/2018-CGJ), por ser o que mais se aproxima da realidade inflacionária do país. Nas Ações desta natureza, a correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação (REsp repetitivonº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se a importância fixada na sentença para a verba honorária mostra-se irrisória, tem de ser majorada para que remunerede forma digna a atuação do advogado.
(TJMT, RAC 1005829-60.2017.8.11.0003, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 03.03.2021)

No que tange aos juros de mora, defende o apelante que o termo inicial deve ser a data do evento danoso, qual seja, do acidente.

No caso dos autos, observo que o d. magistrado fixou os juros de mora “
1% ao mês, a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 406, do Código Civil.”

A matéria esta pacificada e respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 426, definindo que
os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

Todavia, no tocante ao valor da verba honorária sucumbencial, entendo, com a devida vênia, que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto. Explico.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

In casu
, o percentual fixado de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, corresponde a R$ 168,75 (quatrocentos e setenta dois reais), restando evidente que representa quantia ínfima.

Dessa forma, entendo que deve ser majorado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTEDO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTEPROVIDO. [...]

Os honorários arbitrados em valor irrisório devem ser majorados.” (RAC n. 35.753/2015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.10.2015 – negritei) “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA SUFICIENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(RAC n. 0009555-76.2016.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial apenas para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022